Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704028-45.2021.8.07.0007 Apelante(s) Patrick Faber Barbosa Matias Apelado(s) Renata Silva de Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Patrick Faber Barbosa Matias contra sentença (Id 41434699) proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos embargos opostos à execução de título executivo extrajudicial, processo n. 0701021-45.2021.8.07.0007, movida em desfavor de Renata Silva de Oliveira, ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A recorrida, Renata Silva de Oliveira, suscitou preliminar de não conhecimento parcial da apelação por inovação recursal. Com efeito, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao recorrente, Patrick Faber Barbosa Matias, oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora